Tribunal: TJES
Processo: 0025774-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025774-44.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO SILVA
APELADO: ICATU SEGUROS SA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA
.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
POR
DOENÇA (IFPD).
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o direito ao recebimento da indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença está condicionado à caracterização de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

2
)
Não é ilegal a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) tal como previsto na prefalada norma da SUSEP. Precedentes do STJ e TJES.

3
)
O direito à cobertura securitária em tela está condicionado à perda da existência independente do segurado, isto é, a presença de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho.

4
)

Por conseguinte, uma vez reconhecida a invalidez definitiva tão somente parcial do segurado, não havendo o comprometimento da sua autonomia, a indenização securitária de IFPD exsurge indevida.

5
)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante é beneficiário de seguro coletivo de pessoas (apólice n.º 93104166, fls. 96/112), tendo como estipulante
Associação Recreativa e Cultural Vida Ouro
, figurando a apelada como seguradora.

No caso, há previsão contratual de cobertura dos eventos morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental e invalidez funcional permanente total por doença.

Consoante o laudo médico pericial (fl. 135), o recorrente possui
“
incapacidade definitiva para atividades laborais que necessitam do uso da voz e para atividades laborais de intenso esforço físico”.

Em conclusão, arrematou o ilustre perito que o apelante
“não está inválido”,
possuindo
“incapacidade parcial definitiva”.

Assim, resta examinar se o apelante faz jus à indenização em decorrência de invalidez por doença, tal como reconhecido na sentença, valendo lembrar que a
apólice somente previu a cobertura de
Invalidez Funcional Permanente por Doença
(
IFPD)
, modalidade prevista no art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005,
in verbis
:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado
.

§1º. Para todos os efeitos desta norma
é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§2º. Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

De semelhante modo, a apólice é precisa ao definir os limites da cobertura (fl. 101):

“
6.4 INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD):
garante ao segurado, desde que este o requeira, o pagamento antecipado de valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual, em caso de verificação de sua Invalidez Funcional Permanente Total,
consequente de doença que cause a perda de sua capacidade de existência independente
, perda esta avaliada de acordo com critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos das Condições

Especiais, exceto se decorrente de Riscos Excluídos.

Dessarte,
o direito à cobertura securitária em tela está condicionado à
perda da existência independente do segurado
, isto é, a presença de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho.

Conforme a jurisprudência do STJ, não há abusividade nessa exigência contratual, mesmo à luz da previsão legal de nulidade de cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC), senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. SÍNDROME VESTIBULAR PERIFÉRICA CRÔNICA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. [...] 2. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).

3.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
4.
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
[...] (AgRg no AREsp 589.599/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL E LABORAL. DIFERENÇA. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)
. (REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5.3.2015, DJe 19.3.2015). 2. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1714628/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO CIVIL SEGURO DE VIDA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) PLENA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Segundo as normas da SUSEP, a indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença IFPD somente é devida no caso de perda do exercício das relações autonômicas, ou seja, das atividades habituais do dia a dia.
2.
In casu
, o segurado não apresenta quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas atividades normais, legítima se mostra a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. 3.(...). (TJES, Classe: Apelação, 24120249842, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é abusiva a cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) que garante o pagamento da indenização no caso de invalidez por doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, conforme disposição do art. 17, da Circular SUSEP n.º 302/2005. Precedentes do C. STJ.
2. (...). (TJES, Classe: Apelação, 24140304577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Fincadas essas premissas, no caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a doença não o tornou incapaz de viver autonomamente, de desempenhar atividades do cotidiano, sociais e financeiras, sem o auxílio de terceiros, escapando do conceito de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD).

Nesse contexto,
não é devida a cobertura securitária,
porquanto a situação vivenciada não está abrangida pelos riscos predeterminados no contrato de seguro
(art. 757 do Código Civil).

Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários para 12% do valor da condenação, observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.